Tribunal: TJDFT
Processo: 0751263-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma.
2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.